Tribunal: TJES
Processo: 0000775-82.2008.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Cheque
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000775-82.2008.8.08.0051
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HILTON CESAR DEMATTE
APELADO: INSTITUTO VALE DO CRICARE LTDA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. AJG. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. CONVERSÃO CONSENTIDA DE AÇÃO DE COBRANÇA. EMBARGOS MONITÓRIOS. SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível e Agravo Interno interpostos por Hilton Cesar Dematte contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Pinheiros/ES, que julgou procedente pedido formulado em Ação Monitória movida por Instituto Vale do Cricaré Ltda., reconhecendo dívida baseada em cheques emitidos para pagamento de mensalidades de curso superior, posteriormente devolvidos por insuficiência de fundos. O apelante também buscou a concessão da gratuidade de justiça e a suspensão do pagamento da dívida, alegando superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a conversão da ação de cobrança em ação monitória realizada por acordo entre as partes; (ii) estabelecer se a alegação genérica de superendividamento e problemas de saúde autoriza a suspensão da dívida e afastamento de encargos legais; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Retratação no Agravo Interno, pois o apelante apresentou documentos hábeis a comprovar sua hipossuficiência financeira, motivo pelo qual foi concedido o benefício da gratuidade de justiça.

4. A conversão da ação de cobrança em ação monitória é válida quando há concordância expressa das partes, conforme constou em termo de audiência preliminar, sendo incabível alegação posterior de nulidade por parte do apelante.

5. A jurisprudência do STJ admite, na ação monitória, a ampla aceitação de provas documentais que possibilitem a formação do convencimento do juízo quanto à existência da obrigação, sendo suficientes os cheques apresentados pela autora para configurar título executivo judicial.

6. A alegação de superendividamento do apelante não é suficiente para suspender a dívida, uma vez que a Lei nº 14.181/2021 exige a propositura de ação específica contra todos os credores, o que não foi feito no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido. Agravo interno provido.

Tese de julgamento:

8. A alegação genérica de superendividamento não autoriza a suspensão da dívida sem a propositura de ação própria nos termos da Lei nº 14.181/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000775-82.2008.8.08.00051

AGRAVANTE/APELANTE:
HILTON CESAR DEMATTE

AGRAVADO/APELADO:
INSTITUTO VALE DO CRICARE LTDA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HILTON CESAR DEMATTE
contra r. sentença de Id. 11257735, que julgou procedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Pinheiros/ES, nos autos da "Ação Monitória" movida por
INSTITUTO VALE DO CRICARE LTDA
em desfavor da apelante.

Em suas razões recursais (id. 11257736 ), o apelante alega que não é possível realizar a conversão de ação de cobrança em ação monitória, conforme deferido em termo de audiência preliminar, portanto, o processo deve ser extinto.

Defende que a Lei nº 14.181/21 instituiu a prevenção e tratamento ao superendividamento, de forma a possibilitar que as pessoas físicas celebrem plano de repactuação de dívidas com seus credores, de forma que não devem ser aplicados juros ou correção monetária.

Alega que está com sérios problemas cardíacos, não sendo possível arcar com as despesas médicas que são exorbitantes, ou seja, não tem como arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Diante do exposto, requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça, a extinção do processo com resolução de mérito, ou, a suspensão do pagamento da dívida, isentando o apelante de juros e correção monetária.

Decisão proferida no Id 12640800 indeferindo o pedido de assistência judiciária gratuita.

Agravo interno (id. 12824655) em que o apelante requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, com a juntada dos documentos comprobatórios de sua hipossuficiência.

Contrarrazões ao Agravo Interno no id. 13060884, em que o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

JUÍZO DE RETRATAÇÃO NO AGRAVO INTERNO

Na hipótese, o agravante/réu interpôs Agravo interno em face da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, apresentando documentos comprobatórios de sua hipossuficiência.

Analisando os autos, entendo que deve ser concedido o benefício da gratuidade da justiça, pois apesar de a parte agravante/apelante, ao ser intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos para o deferimento da benesse, ter permanecido inerte, em sede de agravo interno, entendo que a documentação colacionada evidencia a insuficiência de recursos.

Portanto,
exerço o juízo de retratação,
em sede de agravo interno,
para conceder a gratuidade de justiça ao apelante.

Por conseguinte,
conheço do recurso e passo ao exame do mérito recursal
.

A r. sentença julgou procedentes os pedidos autorais sob os seguintes fundamentos:

No caso dos autos, a parte autora a fim de receber o crédito, apresentou os respectivos cheques assinados e dados como pagamento pelo requerido às fls. 12/13, que foram devolvidos sem fundo à época dos fatos.

O requerido, em sede de embargos monitórios, reconheceu que deu os referidos cheques como pagamento dos serviços prestados pela requerente (curso de ciências contáveis), no entanto, alegou que não foi possível arcar com o compromisso, em razão de sua situação financeira. Além disso, aduziu que a requerente implementou juros e correção monetária nos cheques, descaracterizando o real débito existente à época dos fatos, quando cursou na faculdade, razão pela qual, pugnou pela improcedência da ação.

Pois bem. O ponto nodal do embargos é a alegação de onerosidade excessiva, caracterizada por cobrança de juros abusivos, já que o requerido reconhece o serviço prestado pela requerente, a entrega dos cheques como meio de pagamento e o dever de pagar.

Ocorre que, nos termos do § 2º, do art. 702 do CPC, “quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida".

Assim, como no instrumento de impugnação ou embargos a execução (art. 535, § 2º do CPC), o réu nos embargos monitórios não deve fundamentar o seu pedido com alegações genéricas de abusividade de encargos e juros, sem apontar especificamente o valor que entende correto, como fez no presente caso.

Destarte, os embargos opostos vieram desacompanhados de documentos aptos a desconstituir o direito da requerente, se limitando o requerido em alegar genericamente a sua insuficiência financeira para arcar com o seu compromisso, o que não afasta a sua obrigação.

Consigno, ademais, que não consta nos autos impugnação específica acerca da efetiva prestação do serviço, o que, ressalto, é reconhecido pelo requerido.

Por fim, a ação foi intentada no prazo legal, já que o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.

Portanto, a procedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais,
ACOLHO
o pedido autoral, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial em desfavor da ré/embargante, no valor de R$ 5.358,74 (cinco mil, trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos), conforme cálculo apresentado nos autos, corrigido monetariamente desde a propositura da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Do exame detido dos autos, concluo que não merece reparo a r. sentença recorrida.

Explico. Em relação ao argumento de impossibilidade da conversão de ação de cobrança em ação monitória, o magistrado
a quo
assim constou em termo de audiência preliminar:

“
Ante a mútua concordância das partes
, defiro a conversão da ação de cobrança originariamente ajuizada em ação monitória relativa aos cheques colacionados à inicial, com os valores de atualização ora juntados aos autos pela douta patrona da parte autora.”

Portanto, entendo que a conduta da parte recorrente se revela contraditória uma vez que concordou com a conversão questionada, não sendo cabível requerer a extinção do processo na hipótese, por alteração consentida, em observância da vedação ao
venire contra factum proprium
.

Superado esse ponto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
"uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido, modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal"
(REsp 1.025.377/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 04.08.2009).

No caso em exame, a instituição autora, ora apelada, instruiu a petição inicial com os títulos de crédito recebidos em nome do réu, ora apelante, para pagamento das mensalidades da instituição de ensino, onde realizou curso superior, o que indica o liame jurídico entre as partes.

Outrossim, quanto ao argumento de suspensão do pagamento face o superendividamento do apelante com base na Lei 14.181/2021, igualmente não possui amparo, haja vista que para pleitear repactuação de dívida nos moldes da Lei do Superendividamento, deveria o apelante ajuizar ação específica para esse fim contra todos os seus credores, enumerando as dívidas para repactuação.

Por fim, a alegação genérica de realização de tratamento médico como fundamento da ausência de condições para efetuar o pagamento dos títulos de crédito não é suficiente a embasar de forma jurídica o afastamento do débito constituído por meio desta ação monitória e devidamente cobrado.

Isso posto, o pagamento livre e consciente, por títulos de crédito, do apelante na celebração do contrato implica no seu dever de arcar com as dívidas dele advindas e entendimento contrário poderia ensejar verdadeiro enriquecimento ilícito.

Sobre a questão, já se manifestou este Egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. PROVA ESCRITA COMPROVANDO O CRÉDITO COBRADO. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE PARA DESCONSTITUIR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO. 1) A ação monitória é um procedimento especial, previsto no CPC, por meio do qual o credor exige do devedor o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou, ainda, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer com base em prova escrita que não tenha eficácia de título executivo 2) A rigor, para a admissibilidade da ação monitória é suficiente prova escrita que revele razoavelmente a existência da obrigação, não sendo imprescindível, pois, que a prova seja robusta, estreme de dúvida. 3) Consoante iterativa jurisprudência do STJ, “nos embargos ajuizados em ação monitória, o ônus para desconstituir a prova apresentada pelo autor do pedido é do embargante.” (AgRg no Ag 1361869/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/2/2011, DJe 28/2/2011). 4) À luz do critério legal de distribuição do ônus da prova, afigura-se escorreita a decisão de rejeição dos embargos monitórios na hipótese em que não desconstituída a narrativa de inadimplemento do título de crédito. 5) Recurso desprovido. (TJES; AC 0002737-95.2007.8.08.0045; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Julg. 14/Nov/2023)

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo inalterada a sentença em exame.

Na forma do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento), cuja exigibilidade ficará suspensa por força do § 3º do art. 98 do mesmo diploma legislativo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)